Tribunal: TJDFT
Processo: 0713217-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
Execução penal. Pena restritiva de direito: prestação pecuniária. Penhora de pecúlio penitenciário. Impossibilidade.
1 – A remuneração do apenado pelo trabalho realizado durante o cumprimento de pena tem destinação específica determinada pela Lei de Execução Penal. Se remanescer algum saldo, este será depositado em conta específica para formar reserva financeira - pecúlio penitenciário -, e somente poderá retirado pelo apenado quando colocado em liberdade.
2 – O juiz da execução penal não tem competência legal para determinar penhora de valores na conta bancária do apenado, decorrente de pecúlio penitenciário, para pagamento de prestação pecuniária imposta em outra ação penal (art. 66 da LEP).
3 – Constatado, pelo juiz da execução, a impossibilidade de resgate simultâneo da pena privativa de liberdade com a superveniente restritiva de direitos – o apenado informou que não tem condições financeiras de arcar com a prestação pecuniária -, deve essa ser convertida em privativa de liberdade.
4 - Agravo não provido.